Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração da parte ré, por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de exclusão do polo passivo e de desbloqueio dos valores constritos, quando o pedido já foi acolhido pelo Juízo de origem.
2. São admissíveis os embargos declaratórios quando o recorrente, ao opor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que autor ora embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao autor ora embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos declaratórios da ré Localiza Rent a Car S/A não conhecidos. Embargos declaratórios do autor conhecidos e não providos.